Tribunal: TCU
Processo: 021.866/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Célia Maria Farias, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025), em conceder registro ao ato de aposentadoria de Célia Maria Farias.